Tribunal: TCU
Processo: 041.779/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3545/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.779/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana da Silva Pereira Pupo (XXX.054.048-XX); Alex de Lima Martini (XXX.280.698-XX); Cinthia Maria Andrade de Freitas (XXX.439.973-XX); Debora da Silva Peres (XXX.809.379-XX); Elisangela Rojas Santana (XXX.467.519-XX); Gerbson Vieira do Nascimento (XXX.283.118-XX); Karla Heloisa Darold (XXX.281.989-XX); Monica Cristina de Oliveira (XXX.094.739-XX); Priscila Aparecida Voracoski (XXX.731.469-XX); Rodrigo Silveira de Miranda (XXX.639.679-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.